Tribunal: TCU
Processo: 023.434/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de ato de pensão militar instituída em benefício de Lenir Bravos Monteiro, emitido pelo Comanda do Marinha, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída em benefício de Lenir Bravos Monteiro, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de concessão de pensão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. comunique imediatamente à interessada o teor da presente deliberação, encaminhando à unidade responsável, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; 9.3.4. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem. 9.4. informar o conteúdo deste acórdão ao Comando da Marinha.